Tribunal: STF
Processo: RE 1026013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 23) opostos em 08.04.2019 (eDOC 24) em face de decisão monocrática (eDOC 15) em que dei provimento ao agravo regimental do ora embargado, porquanto a extensão de vantagens concedidas a servidores públicos, com fundamento no princípio da isonomia, ofende a Súmula Vinculante 37. 
    Inconformada, a parte Embargante opõe os presentes embargos apontando como paradigma a própria decisão monocrática por mim proferida nestes autos que lhe foi favorável (eDOC 8), mas que foi tornada sem efeito, após agravo regimental da parte contrária (eDOC 15). 
    O Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso sequer merece conhecimento.
    Com efeito, os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de Turma, consoante previsão do artigos 1.043, caput, do CPC, e 330 do RISTF.
    Desse modo, não há previsão legal para o manejo do referido recurso contra decisão monocrática, o que inviabiliza a cognição dos presentes embargos de divergência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 968.369-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.10.2016)”.
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 07.12.2018). 
    “(...) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR:IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.379-EDv-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 26.11.2019). 
    Além disso, não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “(...) 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, CPC/2015, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º e 3º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.002.283-AgR-ED-AgR-EDV-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2019). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º e 335, § 1º, ambos do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente